Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-61.2024.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-61.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RIVALDO DOS SANTOS - CPF: 329.607.191-15 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), JOSÉ MARQUES (APELADO), ELITA MARQUES (APELADO), ELITA GOMES GUIMARAES - CPF: 239.322.285-53 (APELADO), KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA CUNHA VIANA - CPF: 137.119.035-68 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS ADMITIDA EXPRESSAMENTE PELOS CONTRATANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO, ÔNUS QUE INCUMBIA AOS RÉUS. REMUNERAÇÃO DEVIDA PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e de indenização por danos morais formulados em ação fundada em contrato verbal de empreitada, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à execução da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) comprovação da prestação dos serviços de empreitada; (ii) pagamento da contraprestação pelos serviços executados e se é devida a remuneração correspondente; e (iii) dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração manuscrita subscrita pelos próprios apelados constitui admissão expressa da execução de parte significativa da empreitada, tornando incontroversa a prestação parcial dos serviços.

4. O aproveitamento dos serviços efetivamente executados sem a correspondente contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do Código Civil.

5. Incumbia aos apelados comprovar o alegado pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

6. Reconhecida a prestação parcial dos serviços e não comprovado o pagamento, impõe-se o arbitramento equitativo da remuneração em 60% do valor contratado.

7. O inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

8. O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição da sucumbência e afasta a majoração dos honorários recursais (Tema 1.059/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A admissão expressa da execução parcial da empreitada comprova a prestação dos serviços e atrai o dever de remuneração correspondente. 2. O aproveitamento de serviços sem prova de pagamento caracteriza enriquecimento sem causa. 3. O contratante deve comprovar o pagamento alegado como fato extintivo do direito do prestador. 4. O inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 884 e 927. CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, 98, § 3º, 373, II, 509, I, e 510.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000529-36.2022.8.11.0038, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.06.2026, DJE 30.06.2026. STJ, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JOSE RIVALDO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de cobrança c/c dano moral, ajuizada em face de ELITA GOMES GUIMARAES E JOSE MARQUES DA CUNHA VIANA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto as conversas por aplicativo WhatsApp e as fotografias juntadas aos autos não demonstram a conclusão da obra nem a adequada execução dos serviços, sendo indispensável a prova técnica para aferição da extensão e da qualidade da empreitada. Em consequência, afastou também o pedido de indenização por danos morais. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita (id. 375384381).

O apelante sustenta que a prova documental, especialmente as conversas por aplicativo de whatsapp, comprova a contratação verbal, a execução da obra e a inadimplência dos apelados. Defende que utilizou sua força de trabalho em benefício dos réus sem receber qualquer contraprestação. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos (id. 375384384).

Os apelados requerem o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (id. 375384386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de prova suficiente da prestação dos serviços de empreitada, do consequente dever de remuneração pelos serviços efetivamente executados e da configuração do alegado dano moral.

I. Da prestação parcial dos serviços

Extrai-se dos autos que autor firmou contrato verbal com os réus para a construção de uma casa de alvenaria na Fazenda Betânia, Distrito de Novo Horizonte D'Oeste, Município de Cáceres/MT, pelo valor global de R$ 22.000,00, a ser pago após o término da obra.

O apelante afirma ter executado a quase totalidade dos serviços ajustados, ao passo que os apelados sustentam que os serviços foram entregues de forma parcial e com vícios construtivos, e que já efetuaram o pagamento de R$ 5.000,00 ao apelante pelos trabalhos realizados.

Embora os elementos probatórios produzidos pelo autor, isoladamente considerados, não sejam suficientes para demonstrar a extensão dos serviços executados, a própria defesa afasta a tese de inexistência da prestação.

Com efeito, na declaração manuscrita (id. 375384043), elaborada e subscrita pelos apelados, há reconhecimento expresso de que o apelante executou parte significativa da empreitada, consistente na colocação do forro, assentamento do piso, aplicação de massa corrida, levantamento dos pilares das áreas e execução da cobertura da edificação.

Referida declaração constitui relevante elemento probatório, por representar admissão espontânea dos próprios contratantes acerca da efetiva realização de parcela da obra, limitando-se a apontar que determinados serviços permaneceram inacabados ou apresentaram imperfeições.

Assim, resta incontroverso que houve prestação de serviços pelo apelante, remanescendo controvertidos apenas a extensão da execução e a correspondente remuneração.

Não é admissível que os apelados se beneficiem da obra parcialmente executada sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. EMPREITADA DE LAVOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALIDADE PROBATÓRIA DE PRINTS DE WHATSAPP. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COOPERATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

[...].
10. O inadimplemento da contraprestação pelos serviços executados em benefício do patrimônio da Cooperativa caracteriza enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

[...].
5. O aproveitamento de serviços executados em benefício do patrimônio da entidade sem o correspondente pagamento caracteriza enriquecimento sem causa.
”.

(N.U 1000529-36.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026).

Assim, a sentença merece reforma no ponto, para reconhecer a execução parcial dos serviços de empreita.

II. Da ausência do pagamento

Os apelados afirmam que efetuaram o pagamento de R$ 5.000,00 ao apelante pelos serviços parcialmente executados. Contudo, não comprovaram esse pagamento, seja por recibo, transferência bancária, extrato ou outro meio hábil.

O art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A mera afirmação de que os pagamentos foram realizados em espécie, sem qualquer suporte documental, não é suficiente para afastar o dever de pagamento pelos serviços prestados, especialmente quando a própria declaração manuscrita dos apelados confirma a execução dos trabalhos sem qualquer menção ao adimplemento da contraprestação.

Deste modo, a ausência de comprovação do alegado adimplemento, impede o acolhimento da tese como fato extintivo do direito do apelante.

Por conseguinte, reconhecida a prestação parcial dos serviços e afastada a prova do pagamento, impõe-se o reconhecimento do dever de remunerar o apelante pelos trabalhos efetivamente realizados.

Nessas circunstâncias, reconhecida a prestação parcial dos serviços e inexistindo prova do pagamento alegado, impõe-se a condenação dos apelados ao pagamento da contraprestação correspondente.

Considerando que a prova produzida não permite quantificar objetivamente a extensão da obra, mas demonstra a execução de parcela significativa da empreitada, revela-se adequado arbitrar a remuneração em 60% do preço ajustado, percentual que reflete, de forma equitativa, os serviços comprovadamente executados, preservando o equilíbrio contratual e afastando o enriquecimento sem causa dos contratantes (art. 884 do Código Civil), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a aplicação da sistemática prevista no art. 406 do Código Civil, conforme redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, observando adequadamente a sucessão normativa no tempo.

III. Do dano moral

A responsabilidade civil extrapatrimonial, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil, exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo insuficiente alegação genérica de sofrimento decorrente do inadimplemento contratual.

No caso, a recusa de pagamento pelos apelados, embora configure inadimplemento contratual passível de reparação patrimonial, não ultrapassa o patamar do descumprimento obrigacional.

O apelante não demonstrou que a conduta dos apelados produziu ofensa à sua honra, à sua dignidade ou à sua imagem que transcendesse os dissabores ordinários decorrentes de um litígio contratual.

O inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que revelem efetiva lesão à esfera íntima do credor, o que não se verifica no presente caso.

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

IV. Dos honorários advocatícios

Acolhido parcialmente o recurso, impõe-se a redistribuição da sucumbência.

Considerando que o apelante decaiu do pedido de indenização por danos morais e que o pedido de cobrança foi acolhido apenas parcialmente, com remessa à liquidação, fixo os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante em 10% (dez por cento), sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença.

E em favor dos patronos dos apelados em 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido de danos morais, correspondente a dez salários mínimos, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, deverão os apelados promover a devolução de eventual ferramenta de propriedade do apelante que tenha permanecido na obra.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando os apelados ao pagamento de 60% do valor contratado, a título de remuneração pelos serviços de empreitada parcialmente executados.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo os réus arcar em 10%, sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor e, o autor, em 10%, sobre o valor dos danos morais, correspondente a dez salários mínimos, observando a gratuidade concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026